Tribunal: TJDFT
Processo: 0714097-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714097-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Souza Apoio Administrativo - EIRELI Agravado: Vera Lúcia de Alcantara Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Souza Apoio Administrativo - EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0708733-07.2021.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. Em vista do elevado desfalque patrimonial narrado na presente inicial, bem como os rendimentos líquidos da requerente, DEFIRO-LHE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANOTE-SE. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Da experiência em relação a esse tipo de demanda, verifica-se a recalcitrância na totalidade dos processos de uma das partes em realizar a autocomposição, de modo que é contraproducente a dilação do processo somente com vistas a atender ao formalismo processual. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Passo á análise do pedido de tutela de urgência. Para a concessão da tutela de urgência, dois os requisitos e um é o impedimento previsto no artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito invocado encontra-se na comprovação de um contrato de mútuo feito pela requerente junto aos requeridos, contrato que serviria para quitar mútuo anterior e conferir um valor de diferença à autora. O novo mútuo foi realizado, creditando-se o troco na conta da autora e a diferença em conta indicada pelos requeridos. Contudo, o mútuo primitivo não foi quitado. O que busca a autora é a devolução do valor do mútuo, ou da diferença dele para o "troco" que recebeu. Ou, o valor necessário à quitação do mútuo originário. Para esta fase processual, os documentos confirmam as alegações da autora e o descumprimento de parte do contrato de mútuo pelas requeridas, o que impõe a devolução dos valores que deveriam ter quitado o mútuo anterior. Quanto ao risco de dano irreparável, de fato, os valores à disposição dos requeridos pode ser gasto e impedir o futuro ressarcimento, uma vez que não há notícia de solidez patrimonial dos requeridos. Além disso, a se confirmar o modus operandi narrado na inicial, o passo seguinte é o esvaziamento patrimonial. A tutela pleiteada é reversível, pois o bloqueio de valores manterá o dinheiro à disposição do juízo, o que permitirá sua liberação, caso ao final não assista razão à requerente. O pedido de tutela de urgência foi assim postulado: "A concessão de Tutela de urgência de natureza cautelar, A concessão de Tutela de urgência de natureza cautelar, para que seja bloqueada a quantia de R$ 194.966,06 (cento e noventa e quatro mil e novecentos e sessenta e seis reais e seis centavos), ou caso assim não entenda, do valor de R$ 112.514,11 (cento e doze mil e quinhentos e quatorze reais e onze centavos), via SISBAJUD, em nome das Requeridas, até o deslinde final da presenta demanda;;" Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que seja bloqueada a quantia de R$ 112.514,11 (cento e doze mil e quinhentos e quatorze reais e onze centavos), via SISBAJUD, nas contas bancárias em nome das Requeridas, até o deslinde final da presenta demanda. Realizada a diligência, restou ela parcialmente frutífera, conforme certidões em anexo, sendo que determinei a transferência para conta judicial do maior valor encontrado, e a liberação dos valores irrisórios. I. Citem-se e intimem-se os requeridos para apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados reveis e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se as partes requeridas de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25560320), em síntese, que o Juízo singular determinou, de modo indevido, o bloqueio, por meio do sistema Sisbajud, da quantia de R$ 82.828,14 (oitenta e dois mil oitocentos e vinte e oito reais e quatorze centavos). Assim, argumenta que não foram demonstrados os requisitos autorizadores para o deferimento da aludida tutela de urgência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a tutela de urgência requerida pela recorrida seja indeferida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25560323 e Id. 25560324). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da tutela de urgência cautelar deferida em desfavor da recorrente. Para que a questão seja corretamente solucionada convém esclarecer antes qual o fato jurídico subjacente à demanda. Assim, observa-se que a recorrida alega ter sido vítima de artifício ardiloso praticado pela recorrente. A experiência comum revela que essa espécie de prática se tornou comum e consiste, de modo sucinto, em ludibriar servidor público para que pessoa interposta faça uso da margem de empréstimo consignado, celebre contrato de mútuo e retenha a maior parte da quantia emprestada por instituição financeira, restando ao servidor ludibriado a constituição de débito não desejado. Em relação ao arresto, determinado por meio do sistema Sisbajud, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [4]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida inicialmente pela recorrida tem caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No caso, verifica-se que as operações financeiras arquitetadas pela recorrente foram efetuadas com a finalidade de ludibriar a recorrida, que acreditou estar a solver débito pretérito, mas, em verdade, obteve a indesejada constituição de novo débito (Id. 86548931 dos autos do processo originário) Diante desse contexto, é necessário destacar a elevada quantidade de ações ajuizadas com causas de pedir semelhantes e com o deferimento de medidas cautelares ordenadas por Juízos singulares no sentido de tentar tornar indisponível eventuais bens pertencentes às demandadas que alegam empreender atividade de “correspondente bancário”. Essa situação reforça, aliás, o risco de prejuízo à recorrida e a subsistência de elementos de prova que evidenciam o intento no sentido potencial da tentativa de dilapidação dos bens da agravante, de modo a frustrar eventual pretensão de ressarcimento deduzida em seu desfavor. Diante desse contexto, estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida com a finalidade de resguardar a pretensão deduzida pela recorrente. Por essa razão, a situação descrita revela a ausência de preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do presente recurso. Fica prejudicado o exame do requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator